Tribunal: TJES
Processo: 5000181-59.2020.8.08.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-09-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000181-59.2020.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RONAN DA SILVA GONCALVES
RECORRIDO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG para a parte autora.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT E DESPESAS MÉDICAS. O AUTOR ADUZ TER SOFRIDO UM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO OCORRIDO EM 14/04/2020. O REQUERENTE ADUZ QUE EM RAZÃO DAS LESÕES SOFRIDAS SOFRE DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO MOTORA DE MEMBRO SUPERIOR DIREITO. PLEITEOU O PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO SEGURO, PORÉM LHE FOI PAGO VALOR A MENOR, DE APENAS R$ 337,50. O PROCESSO FOI EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, TENDO O JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA RECONHECIDO A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA. RECURSO DA PARTE RÉ, ALEGANDO QUE HÁ LAUDO EXPEDIDO PELO IML EM QUE SE COMPROVAM AS ALEGAÇÕES AUTORAIS, CABENDO, PORTANTO, ANÁLISE DE MÉRITO.
PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJAM JULGADOS PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
AFASTO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS, VEZ QUE O LAUDO DO IML ACOSTADO AOS AUTOS É SUFICIENTE PARA ATESTAR A INCAPACIDADE DO AUTOR. NO MÉRITO, A LEGISLAÇÃO QUE REGE A MATÉRIA EXIGE TÃO SOMENTE "SIMPLES PROVA DO ACIDENTE E DO DANO DECORRENTE, INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA, HAJA OU NÃO RESSEGURO, ABOLIDA QUALQUER FRANQUIA DE RESPONSABILIDADE DO SEGURADO" (LEI Nº 6.194/74). O DIREITO À INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO INDEPENDE DE O VEÍCULO ENVOLVIDO NO ACIDENTE ESTAR OU NÃO SEGURADO OU EM SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA, TRATANDO-SE DE DETERMINAÇÃO LEGAL, CUJA RESPONSABILIDADE DECORRE DO PRÓPRIO SISTEMA DE PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS DO TRÂNSITO. EM RELAÇÃO AO VALOR FIXADO DA INDENIZAÇÃO, OS CÁLCULOS DO AUTOR ESTÃO CORRETOS. O LAUDO DO IML MENCIONA TEXTUALMENTE QUE HOUVE DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO MOTORA DO MEMBRO SUPERIOR DIREITO EM GRAU MODERADO. ASSIM, O VALOR A SER PAGO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO É DE R$ 13.500,00 X 70% X 50% = R$ 4.725,00. CONSIDERANDO-SE QUE FORAM PAGOS R$ 337,50, RESTA PENDENTE O PAGAMENTO DE R$ 4.387,50. CUIDANDO OS AUTOS DE AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE SEGURO DPVAT, DECORRENTE DE RELAÇÃO CONTRATUAL, OS JUROS DE MORA A INCIDIR SOBRE A QUANTIA ARBITRADA PELO JUÍZO TERÃO COMO TERMO INICIAL A DATA DA CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, E A CORREÇÃO MONETÁRIA O EVENTO DANOSO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 426 E SÚMULA 580, AMBOS DO STJ.
NESSE SENTIDO, REFORMO A SENTENÇA PROFERIDA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO A RÉ NO PAGAMENTO DE R$ 4.387,50 (QUATRO MIL, TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), COM INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DO EVENTO DANOSO E DOS JUROS DE MORA PARA A DATA DA CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA
.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)